Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS DA PROVA E ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. RATEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais, fixando ao exequente a responsabilidade integral pelo adiantamento da verba, com fundamento no art. 429, II, do CPC, por ter juntado os documentos contestados nos autos da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai exclusivamente sobre o credor, que apresentou os documentos impugnados, ou se deve ser compartilhada entre as partes, considerando que ambas requereram a produção da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre o ônus da prova (art. 429, II, do CPC) e o ônus do custeio da prova (art. 95 do CPC) é fundamental. O primeiro define quem deve comprovar determinado fato; o segundo, quem deve arcar com os custos da produção da prova requerida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o dever de antecipar os honorários periciais recai sobre a parte que requer a prova técnica, sendo irrelevante, para tal fim, a regra de distribuição do ônus da prova (REsp 1.313.866/MG e REsp 908.728/SP).
5. Quando ambas as partes requerem a prova pericial, como no caso concreto, o adiantamento dos honorários deve ser rateado, conforme dispõe o art. 95 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O dever de adiantamento dos honorários periciais, previsto no art. 95 do CPC, recai sobre a parte que requer a prova técnica, não se confundindo com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC. 2. Havendo requerimento conjunto das partes para a produção da prova pericial, impõe-se o rateio do adiantamento dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/06/2021, DJe 22/06/2021; STJ, REsp 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/04/2010, DJe 26/04/2010.